Tribunal: TJDFT
Processo: 0700206-69.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700206-69.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE MENEGAT DEZAN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA - DF LEGAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IVÔNE MENEGAT DEZAN tendo por objeto a r. decisão (ID 52554999 - Pág. 1 do processo principal) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação no 0712553-51.2019.8.07.0018. Na referida ação, a agravante mencionou que detém a posse do Lote localizado na SHTQ Trecho 01, Quadra 04, conjunto 06, Lote 72, Taquari, Lago Norte, Brasília/DF desde 10 de novembro de 2017, através de Cessão Direito de ocupação do imóvel (ID 52463864 - Pág. 1 do processo principal). Noticiou que, em 04/09/2019, foi lavrado Auto de Intimação Demolitória no D045187-OEU (ID 52758564 - Pág. 1 do processo principal) tendo por objeto a construção realizada no endereço retromencionado. Juntou aos autos decisão de improvimento de recurso administrativo interposto contra referida Intimação Demolitória, de onde se extrai o seguinte fundamento: “a execução de obras em desacordo com a legislação e/ou sem licenciamento do Poder Público configura grave violação ao Código de Edificações do Distrito Federal. Portanto não havendo qualquer direito apto à proteção, devendo prosperar o ato administrativo impugnado, uma vez que foi expedido de acordo com a legislação em regência” (ID 52327981 - Pág. 4 do processo principal). Mencionando a possibilidade da demolição da edificação, justificou o pedido de antecipação da tutela para suspender os efeitos do auto de intimação demolitória até o julgamento da ação. O ilustre Juízo a quo indeferiu a liminar, o que fez com base nos seguinte fundamentos: “Trata-se de ação de Obrigação de Não Fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por IVONE MENEGAT DEZAN contra DISTRITO FEDERAL, em cuja inicial alega que recebeu intimação para demolição de construção em lote localizado na SHTQ, trecho 01, Quadra 04, conjunto 06, Lote 72, TAQUARI, Lago Norte, Brasília – DF, local onde reside. Pede tutela provisória de urgência, para que seja impedida a demolição do imóvel. É o relato necessário. Decido. A tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, em especial evidência da probabilidade do alegado direito. No caso, ao menos neste momento processual, não se verifica qualquer ilegalidade no ato administrativo que intimou a parte autora, para fins de demolição da construção. O motivo da intimação demolitória é a ocupação irregular de imóvel da TERRACAP (ID 52327101). Ademais, há critérios legais de construção que não foram observados pela autora. Não há qualquer projeto ou licença para a realização de obra no local. A autora não apresentou qualquer documento para contrapor a motivação do ato administrativo, ocupação irregular, que goza de presunção de veracidade (fatos) e legitimidade (juridicidade). A administração pública, no exercício regular do poder de polícia, tem o poder/dever de fiscalizar e, se o caso, tomar medidas concretas, para impedir ocupações irregulares do solo urbano. Ademais, conforme documentos acostados aos autos, o imóvel objeto desta demanda, foi excluído de licitação pública. Não há que se cogitar em direito de preferência, antes da realização de nova licitação, de acordo com a conveniência da administração. A autora não poderia, sem qualquer amparo legal, ocupar área ainda não devidamente regularizada. Se não há autorização do Poder Público para a ocupação, o ato administrativo que visa à demolição é desdobramento do poder de polícia da administração, que tem como atributos a autoexecutoriedade (execução das decisões administrativas sem prévia anuência do Judiciário) e coercibilidade (obrigatoriedade de observância da intimação, independente da vontade do administrado). A autora não apresentou qualquer documento capaz de evidenciar a legitimidade da ocupação, o que leva à correção do ato administrativo. Isto posto, ante a ausência da probabilidade do alegado direito, INDEFIRO a liminar” (ID 52554999 - Pág. 1 do processo principal). Inconformada, a autora recorre insistindo em seu pedido liminar. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Assinalo que, para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, tarefa a ser realizada pelo Juízo a quo quando da prolação da sentença. No caso dos autos, não se pode ignorar a relevância dos interesses mencionados na r. decisão agravada de respeito da presunção de legitimidade do ato administrativo e do regramento a respeito do ordenamento urbanístico. Nada obstante, a irreversibilidade e o periculum in mora são evidentes na hipótese, pois o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorre dos efeitos deletérios da própria ordem de demolição (ID 52758564 - Pág. 1 do processo principal) emitida pela então AGEFIS. Além disso, há uma incongruência no fundamento da demolição. De um lado, a intimação demolitória justifica a demolição dizendo que o imóvel é de propriedade da TERRACAP e sua venda foi sustada, sendo irregular sua ocupação (ID 52758564 - Pág. 1 do processo principal). Já a decisão de improvimento de recurso administrativo interposto pela agravante contra a Intimação Demolitória consigna que a demolição seria devida, pois a agravante não teria apresentado projeto aprovado/visado e alvará de construção (ID 52327981 - Pág. 3-4 do processo principal). Portanto, no contexto dos autos, não é possível saber o fundamento do ato administrativo que autoriza tão drástica solução. Não havendo elementos seguros de que seja impossível a regularização da construção realizada pela agravante, o caso merece análise mais aprofundada após a instauração do contraditório e instrução processual sendo desarrazoada, neste momento processual, a demolição, razão pela qual DEFIRO A LIMINAR com fito de suspender a ordem demolitória, até que seja apreciado o mérito do presente recurso. Oficie-se ao DF Legal (órgão que substituiu a extinta AGEFIS) para ciência e cumprimento da presente determinação. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator